Tribunal: TJSP
Processo: 1067230-75.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BENS IMÓVEIS - CÔNJUGES DE COPROPRIETÁRIOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - MATÉRIA RELACIONADA ÀQUELA APRESENTADA NOS AUTOS No 1067229-90.2019.8.26.0002 - APELANTES QUE NÃO COMPROVARAM SEU ESTADO DE MISERABILIDADE OU A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS RECURSAIS - CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO,

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BENS IMÓVEIS - CÔNJUGES DE COPROPRIETÁRIOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - MATÉRIA RELACIONADA ÀQUELA APRESENTADA NOS AUTOS No 1067229-90.2019.8.26.0002 - APELANTES QUE NÃO COMPROVARAM SEU ESTADO DE MISERABILIDADE OU A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS RECURSAIS - CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - BENS INDIVISÍVEIS - PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DOS IMÓVEIS - POSSIBILIDADE, RESGUARDANDO-SE AOS COPROPRIETÁRIOS OU AOS CÔNJUGES ALHEIOS À EXECUÇÃO A PARTE CORRESPONDENTE SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO BEM - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 843 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, DA CONSTRIÇÃO SOBRE COTA-PARTE DOS EMBARGANTES - INVIABILIDADE - PRECEDENTE DA CORTE PAULISTA - TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - IMUTAÇÃO AOS EMBARGANTES DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, INCLUSIVE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE APELADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.